Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-53.2020.8.11.0030
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001213-53.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GLAUCO SANTANA GIMENEZ - CPF: 969.240.801-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO PARA REFLETIR O MONTANTE EFETIVAMENTE POSTULADO NA INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgou procedente ação de cobrança para condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.711,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de custas processuais e honorários advocatícios. A Cooperativa sustenta a existência de erro material, pois o valor da condenação não reflete o montante efetivamente exigido na petição inicial, qual seja, R$ 10.945,91, valor este que já considerava encargos contratuais e mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material na fixação do valor da condenação, de modo a justificar a sua retificação para refletir corretamente o valor atualizado indicado na inicial da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em erro material ao fixar a condenação em valor inferior ao indicado na petição inicial, desconsiderando os encargos moratórios já computados no cálculo apresentado pela parte autora.

A retificação do valor da condenação não demanda rediscussão do mérito da causa, tratando-se de mera correção aritmética amparada nos próprios documentos constantes dos autos.

A ação de cobrança tem por objetivo a constituição de título executivo judicial que reflita o valor integral do débito, incluindo principal e encargos, conforme expressamente requerido pela parte autora.

A manutenção do valor incorreto compromete a efetividade da tutela jurisdicional e frustra o propósito da demanda, razão pela qual se impõe a correção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor da condenação em ação de cobrança deve refletir integralmente o montante exigido na petição inicial, incluindo os encargos contratuais e moratórios apresentados, sendo admissível sua correção em grau recursal quando constatado erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.009, 494, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
1001213-53.2020.8.11.0030
.

APELANTE: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

APELADO: GLAUCO SANTANA GIMENEZ
.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
el
a

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nobres
,
que julgou procedentes
os pedidos
da
ação
de
cobrança
,
ajuizada
em face de
Glauco Santana Gimenez
,
para
condenar
o requerido
ao pagamento do valor de 8.711,00 (oito mil e setecentos e onze reais) acrescido de juros legais de 1% a.m
.
e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do débito.
Por conseguinte, condenou-o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, a Cooperativa apelante pretende a reforma da sentença.

S
ustenta a ocorrência de erro material na sentença, porquanto o valor devido pelo réu deveria corresponder ao montante atualizado de R$ 10.945,91, incluindo os encargos contratuais pactuados, e não o valor originário de R$ 8.711,00 constante do contrato.

Alega que, embora tenha oposto embargos de declaração visando a correção desta impropriedade, estes foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto
pela Cooperativa
contra sentença
,
proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres/MT, nos autos da
ação de cobrança
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o
requerido,

Glauco Santana Gimenez
, ao pagamento do valor de R$ 8.711,00 (oito mil setecentos e onze reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do débito, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Na origem, trata-se de ação
de cobrança
ajuizada com o objetivo de constituir título executivo judicial para cobrança de dívida decorrente de operação de crédito inadimplida (abertura de crédito n° C004351513 no valor de R$ 8.711,00).

A inicial veio instruída com documentos como contrato bancário, demonstrativo de débito, procuração e atos constitutivos da instituição autora.

Deu à causa a Cooperativa o valor de R$ 10.945,91.

Após o regular trâmite processual, tendo o réu sido citado e deixado transcorrer
in albis
o prazo para
defesa
, sobreveio a sentença ora impugnada pelo recurso em análise.

Pois bem, sem maiores delongas, merece guarida o pleito d
a Cooperativa apelante.

V
erifica-se que o cerne da controvérsia gravita em torno da alegada inadequação do valor fixado na condenação imposta ao réu, quando comparado ao montante efetivamente pretendido pelo credor em sua pretensão monitória.

A divergência apontada pela apelante, no tocante à quantificação da condenação, não demanda qualquer revisitação dos fundamentos de mérito adotados na sentença, limitando-se tão somente a promover a retificação de um aspecto específico do julgado, com vistas a evitar que se mantenha consignado um equívoco aritmético facilmente constatável à luz dos elementos documentais acostados aos autos.

Logo,
tem-se
que os embargos declaratórios deveriam ter sido acolhidos pelo juízo
a quo
para sanar o erro material no tocante ao valor da condenação, não havendo óbice à utilização deste meio processual para tal desiderato.

Segundo alega a apelante, o valor de R$ 8.711,00 constante da sentença não condiz com o proveito econômico almejado na presente demanda, que seria de R$ 10.945,91, representativo do valor originalmente contratado acrescido dos encargos da mora
, que inclusive foi o valor da causa indicado na petição inicial.

Compulsando os elementos instrutórios carreados aos autos, verifico que assiste razão à instituição financeira recorrente.

D
e fato, da análise da petição inicial e dos documentos que a acompanham, constata-se que o cálculo ali apresentado aponta como montante devido justamente a quantia de R$ 10.945,91.

Ademais, evidencia-se que a alegação recursal se coaduna com a própria natureza da ação
de cobrança
, cujo propósito precípuo é a
cobrança do montante devido,
não apenas para o valor principal, mas também para todos os seus acessórios (encargos da mora), observado o princípio da atualidade do título executivo consagrado pelo ordenamento processual vigente.

Logo, é imperiosa a correção do valor fixado na sentença de modo a adequá-lo ao montante efetivamente reclamado pelo credor em sua exordial, sob pena de frustrar o próprio escopo da ação
de cobrança
e impedir a integral satisfação do crédito.

Nessa esteira argumentativa, cabe realçar que o próprio direito potestativo de acionar, titularizado pela instituição financeira quando da propositura da demanda, visava a obtenção de provimento jurisdicional abrangente de todo o débito pendente, incluindo as verbas de natureza acessória, decorrentes da própria relação jurídica contratual inadimplida.

Desconsiderar esta faceta sob o pretexto de que apenas o valor principal constaria dos termos da petição inicial implicaria em interpretação divorciada da realidade dos autos e dos próprios motivos que ensejaram o ajuizamento da ação monitória, em detrimento dos princípios da efetividade e do aproveitamento dos atos processuais.

Por tais razões, acompanhando o entendimento perfilhado pela apelante, vejo que a decisão guerreada não merece subsistir, ante a ocorrência do erro material apontado, impondo-se a reforma da sentença quanto ao valor da condenação, que deve ser fixado no patamar integral postulado, equivalente a quantia de R$ 10.945,91.

Ante todo o exposto,
dou provimento
ao recurso, para
reformar a sentença vergastada e fixar o valor da condenação em R$ 10.945,91, importância esta que deverá ser acrescida
de juros legais de 1% a.m
.
e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025